Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE PESSOA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Não cabe no rito da ação executiva a inclusão no polo passivo de pessoa não constante do título executivo extrajudicial (duplicata), e portanto, estranha à lide, ocasionando a sua ilegitimidade passiva.
3. Não verifica-se a probabilidade do direito apontado pelo recorrente, uma vez que o exequente abriu mão de continuar a execução em relação ao contrato de cessão de direitos, no qual o agravado Valdir Nunes figura como garantidor, o que não ocorreu na duplicata, título que está sendo executado.
4. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.